Tribunal: STF
Processo: Rcl 45409
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se alega descumprimento, por parte do ilustre Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à decisão cautelar por mim proferida no âmbito da ADI 6.630/DF, por meio da qual determinei, com base no art. 10 da Lei 9.869/1999, a suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, contida na alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, nos termos em que fora ela alterada pela Lei Complementar 135/2010, tão somente em relação aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive no âmbito do TSE e do STF. 
    Colhe-se dos autos que o reclamante teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, sob o fundamento de estar o candidato enquadrado na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 2 (crime contra patrimônio privado) da LC nº 64/1990 .
    Consequentemente, o candidato concorreu às eleições ao cargo de Prefeito de Pesqueira/PE em situação “sub judice”, vindo a obter, em primeiro turno, mais da metade dos votos válidos.
    Contra o acórdão regional, o reclamante interpôs recurso especial eleitoral, ainda pendente de apreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Requereu, ainda, como tutela cautelar, a suspensão dos efeitos do acórdão emanado do TRE/PE.
    O ato judicial questionado nesta reclamação é a decisão monocrática proferida pelo ilustre Presidente do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o sobrestamento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao aludido recurso especial eleitoral, até novo pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria discutida na ADI 6.630/DF.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que, em 26/12/2020, proferi decisão da qual extraio o seguinte trecho:
    “Nada impede porém, que o pedido sucessivo formulado pelo MPF, sobrestamento de ações relacionadas ao Tema desta ADI em trâmite perante a Justiça Eleitoral, seja apreciado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá, analisando o caso concreto, aferir a coincidência com o Tema tratado na ADI 6630 bem como a necessidade de sobrestamento de cada feito, até ulterior deliberação do Plenário do STF.” (com meus grifos)
    Dúvida não há, portanto, que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao determinar o sobrestamento do feito em curso naquele Tribunal, não discrepou do comando por mim exarado.
    Lado outro, extraem-se da fundamentação da decisão reclamada certas circunstâncias que, à primeira vista, podem afastar o caso do reclamante da incidência da medida cautelar por mim deferida na ADI 6.630/DF, valendo reproduzir o seguinte trecho do ato judicial ora questionado: 
    “21. Aos consistentes óbices à plausibilidade jurídica do pedido acima destacado, acrescento o fato de que a diplomação dos eleitos se deu em 18.12.2020, um dia antes da decisão invocada pelo requerente. Na linha da pacífica jurisprudência vigente, a diplomação é o marco final para o reconhecimento de fato superveniente ao registro apto a afastar a inelegibilidade, na linha do que dispõe o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
    22. É igualmente relevante o argumento, trazido pela recorrida, de que a publicação do acórdão condenatório do TRF da 5ª Região se deu em 30.11.2012. Ou seja: tampouco a adoção desse critério aproveitaria ao recorrente. É certo, porém, que também esse termo inicial deverá ser fixado pelo plenário do STF, caso venha a acolher a inconstitucionalidade da expressão ‘após o cumprimento da pena’ contida na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990.”
    Como se vê, a decisão ora questionada assenta-se em fundamentos fáticos e jurídicos que não foram objeto de consideração na prolação do provimento cautelar paradigma. Examinar, nesta sede processual, a correção de tais fundamentos desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias que refogem aos limites de sua competência. 
    Pelo exposto, indefiro a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator